Tribunal: TJDFT
Processo: 0700456-02.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
PROCESSO CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. REPAROS. TELHADO. EDIFÍCIO EDILÍCIO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. CONDOMÍNIO. REJEITADA. REPAROS. EMPRESA DE ENGENHARIA. CONTRATADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. OCORRÊNCIA. INFILTRAÇÕES DE ÁGUAS. DANO MATERIAL. LUCROS CESSANTES. DONO MORAL. EXISTÊNCIA.
1. O condomínio é parte legítima para figurar no polo passivo de demanda na qual se pleiteia indenização por danos causados por obras ou reparos realizados em sua área comum.
2. Invertido o ônus da prova em seu desfavor, incumbe ao condomínio demonstrar a ausência de culpa a ele atribuída quanto aos danos suportados pelo proprietário da unidade autônoma, seja essa na modalidade in eligendo ou in vigilando, ou mesmo quanto à ausência de nexo causal entre os reparos realizados em sua área comum e a infiltração havida no imóvel de propriedade do autor.
3. A indisponibilidade do imóvel do autor durante os reparos necessários afasta, por presunção lógica, a possibilidade de auferir rendimentos derivados da sua exploração, o que é ínsito à natureza do bem que, ou serviria como moradia ou serviria para locação. In casu, o autor faz jus aos lucros cessantes decorrentes da rescisão do contrato de aluguel do imóvel vigente à época de sua indisponibilização, quantia que compreende os aluguéis e acessórios estipulados em contrato, como a taxa condominial, IPTU e etc.
4. A frustração experimentada pela autora decorrente do convívio com constantes infiltrações e danos materiais ao seu imóvel e aos bens móveis que o guarnecem, aliada à insalubridade do ambiente causada pelo mofo das paredes infiltradas pela água extrapola o parâmetro habitual considerado em relação aos aborrecimentos e dissabores cotidianos.
5. O valor da indenização por danos morais deve ser apurado mediante prudente arbítrio do Juiz, motivado pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, além de observadas a gravidade e repercussão do dano, bem como a intensidade, os efeitos do sofrimento e o grau de culpa ou dolo. A finalidade compensatória deve ter caráter didático-pedagógico, evitando o valor excessivo ou ínfimo, mas objetivando, sempre, o desestímulo à conduta lesiva.
6. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
7. Recurso do réu conhecido e desprovido.
8. Recurso do autor conhecido e parcialmente provido.